Tribunal: TJMT
Processo: 0004015-48.1996.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004015-48.1996.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ADIPEL ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. (EMBARGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), WELSON ALVES FERREIRA - CPF: 415.888.271-00 (EMBARGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), WELSON ALVES FERREIRA - CPF: 415.888.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário representado pela CDA no 000078/96-A. O embargante alegou omissão no julgado quanto à análise de marcos interruptivos da prescrição ao longo do processo, indicando diversas diligências e requerendo efeitos infringentes para afastar a prescrição reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar marcos interruptivos da prescrição intercorrente apontados pelo Estado; (ii) determinar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para modificar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente todos os marcos interruptivos apontados pela parte embargante, inclusive as citações editalícias (1997 e 2007), as penhoras (2002, 2011 e 2023) e os períodos de inércia, concluindo que, entre 2011 e 2023, houve lapso superior ao prazo legal de seis anos sem atos interruptivos ou suspensivos eficazes, conforme os Temas 567 e 571 do STJ.

5.

A alegação de mora exclusiva do Judiciário foi rejeitada de forma fundamentada, ao se constatar que os requerimentos da exequente foram apreciados tempestivamente, não havendo comprovação de inércia atribuível ao aparato judicial que justificasse a aplicação da Súmula 106/STJ.

6.

A fundamentação do acórdão embargado atendeu aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC, e não padeceu de omissão quanto às teses jurídicas relevantes, tampouco deixou de enfrentar os argumentos potencialmente capazes de infirmar sua conclusão.

7.

A oposição dos embargos revelou pretensão de rediscutir o mérito já decidido, sem apontar vícios formais na decisão, o que afasta a possibilidade de concessão de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão não é omisso quando analisa expressamente todos os marcos interruptivos da prescrição intercorrente alegados pelas partes.

2.

Não configura omissão a rejeição fundamentada da alegação de mora exclusiva do Poder Judiciário, quando inexistente demonstração objetiva de atraso atribuível à máquina judiciária.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios exige, além da presença de vício sanável, que a correção implique, de forma lógica e necessária, a modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; LEF, art. 40 e §§ 1o, 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (Temas 567 e 571); STJ, Súmula 106; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal n. 0004015-48.1996.8.11.0041.

Nos embargos, o Estado sustenta a ocorrência de omissão no acórdão ao não observar a existência de marcos interruptivos da prescrição intercorrente ao longo do trâmite processual.

Sustenta que houve citação editalícia em 25/06/1997, que interrompeu a contagem prescricional; que em 10/06/2002 ocorreu lavratura de termo de penhora sobre bem imóvel, também interrompendo a prescrição; que em 02/04/2007 houve nova publicação de citação editalícia do sócio executado; que em 02/06/2010 houve penhora online parcialmente frutífera, interrompendo novamente a contagem prescricional; e que em 28/03/2023 ocorreu nova penhora online frutífera parcialmente.

Alega, ainda, que eventuais lapsos temporais decorreram de mora exclusiva do Poder Judiciário, devendo incidir a Súmula 106 do STJ para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Requer, ao final, que sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MARCOS TEMPORAIS FIXADOS EM REPETITIVO. VALORES PENHORADOS IRRISÓRIOS. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada objetivando a cobrança de crédito tributário lastreado na CDA no 000078/96-A. A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do art. 924, V, do CPC, e determinou o levantamento de valores penhorados, diante da inércia processual da exequente por período superior ao previsto no art. 40 da LEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante das sucessivas diligências promovidas pela Fazenda Pública ao longo da execução, é possível afastar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a demora na tramitação pode ser imputada exclusivamente à morosidade do Poder Judiciário, de modo a atrair a incidência da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), estabelece que o prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial.

4.

Findo o período de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, sendo irrelevante a ausência de decisão formal de arquivamento dos autos ou de intimação da Fazenda sobre o decurso do lapso.

5.

A prescrição intercorrente somente se interrompe com a efetiva citação ou com constrição patrimonial frutífera, não bastando meros requerimentos de diligência sem resultado prático, conforme expressamente assentado no precedente repetitivo mencionado.

6.

No caso concreto, embora a exequente tenha requerido diversas diligências, entre 2011 e 2023 não houve constrição patrimonial eficaz, de modo que transcorreu lapso superior a seis anos sem causas interruptivas ou suspensivas aptas a obstar o reconhecimento da prescrição.

7.

A penhora parcial de valores realizada em 2023 ocorreu após o escoamento do prazo prescricional, não sendo hábil a retroagir para impedir os efeitos da prescrição já consumada.

8.

A alegada morosidade do Judiciário, apta a justificar a aplicação da Súmula 106/STJ, não se configura, uma vez que todos os requerimentos da exequente foram tempestivamente apreciados, não havendo prova de atraso indevido imputável exclusivamente à máquina judiciária.

9.

A quantia total constrita — inferior a 5% do valor originário da CDA — revela a insubsistência econômica da execução, evidenciando, com o decurso do tempo, a inviabilidade prática da satisfação do crédito exequendo, a justificar a extinção do feito com base no princípio da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente após um ano da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

2.

A prescrição somente se interrompe por citação válida ou constrição patrimonial eficaz, sendo insuficiente a simples formulação de requerimentos infrutíferos.

3.

Não configura mora exclusiva do Judiciário o trâmite regular do feito com apreciação tempestiva dos pedidos formulados pela exequente.

4.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, independentemente de decisão anterior de suspensão ou arquivamento formal da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC, art. 924, V; LEF, art. 40 e §§ 1o, 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (Temas 567 e 571); STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 0002448-54.2010.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2024; TJMT, N.U 0000213-96.2015.8.11.0034, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.03.2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Confira-se dos autos que Contrariamente ao alegado pelo Estado de Mato Grosso, o Acórdão não ignorou os marcos interruptivos da prescrição intercorrente. Ao contrário, reconheceu expressamente cada um deles, como se verifica dos seguintes trechos:

a) Quanto à citação editalícia de 1997, o Acórdão consignou à página 12:

"Confira-se que a Execução Fiscal foi distribuída em novembro de 1996. A primeira tentativa frustrada de localização da executada ocorreu em março de 1997, sendo que em junho do mesmo ano houve citação editalícia válida, apta a interromper a prescrição."

b) Quanto à penhora de 2002, o Acórdão registrou às páginas 7 e 8:

"Posteriormente, em 2002, efetivou-se penhora sobre bem imóvel, constrição que também interrompeu o prazo prescricional. Contudo, referida penhora foi levantada em 2003 ao se constatar que o imóvel pertencia a terceiros."

c) Quanto à citação editalícia de 2007, o Acórdão anotou à página 8:

"Nova citação editalícia ocorreu em 2007, desta vez alcançando o sócio executado."

d) Quanto à penhora de 2011, o Acórdão reconheceu expressamente à página 12:

"A próxima constrição patrimonial efetiva somente ocorreu em 2011, quando houve penhora online parcialmente frutífera. Esta constrição, por ser efetiva, interrompeu o curso da prescrição intercorrente, reiniciando integralmente o prazo prescricional."

e) Quanto à penhora de 2023, o Acórdão registrou à página 13:

"Veja-se que, entre a constrição patrimonial de 2011, e a de 2023, transcorreram doze anos, período manifestamente superior ao prazo legal de seis anos previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal quando interpretado conforme as teses firmadas no Recurso Especial n. 1.340.553/RS."

Verifica-se, portanto, que todos os marcos temporais alegados pelo embargante foram devidamente analisados e considerados pelo Acórdão embargado.

Com efeito, o cerne da fundamentação do Acórdão não reside na negativa da existência de marcos interruptivos ao longo do processo, mas sim na constatação de que entre a última constrição patrimonial efetiva de 2011 e a seguinte, ocorrida em 2023, transcorreu lapso temporal de 12 (doze) anos, período manifestamente superior aos 6 (seis) anos previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição).

O Acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão com base nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), de observância obrigatória, que estabeleceram:

1) O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após 1 (um) ano da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor;

2) A prescrição somente se interrompe por citação válida ou constrição patrimonial eficaz, sendo insuficiente a simples formulação de requerimentos infrutíferos;

3) Não configura mora exclusiva do Judiciário o trâmite regular do feito com apreciação tempestiva dos pedidos formulados pela exequente.

O Acórdão também analisou expressamente a alegação de mora do Judiciário, afastando-a de forma fundamentada às páginas 14 e 15, nos seguintes termos:

"Cumpre observar, ainda, que todos os pedidos formulados pelo Recorrente foram prontamente apreciados pelo juízo singular, que determinou a realização das diligências requeridas no tempo adequado e com a observância dos prazos processuais legais.

Dessarte, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir pela existência de mora judiciária, entendida como demora atribuível exclusivamente aos mecanismos internos do Poder Judiciário, e não à inércia da parte exequente."

O embargante, em suas razões, limita-se a afirmar genericamente que "houve mora do Judiciário na condução do processo", sem, contudo, demonstrar objetivamente quais atos processuais específicos sofreram retardamento imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

A mera alegação genérica de morosidade, desacompanhada de comprovação concreta e específica, não é suficiente para afastar a incidência da prescrição intercorrente, conforme reconhecido expressamente no Acórdão.

A Súmula 106 do STJ, invocada pelo embargante, estabelece que "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Ocorre que referida súmula aplica-se especificamente à fase de citação inicial do processo, protegendo o autor diligente que ingressa tempestivamente em juízo, mas se vê prejudicado por morosidade do aparelho judiciário no ato citatório.

No caso concreto, a citação válida dos executados ocorreu há quase três décadas (1997 e 2007). O que se discute é a ocorrência de prescrição intercorrente durante o curso do processo executivo, situação distinta daquela contemplada pela Súmula 106 do STJ.

Uma vez consumada a citação válida, incumbe à parte exequente promover a localização de bens penhoráveis dentro do prazo legal estabelecido, não podendo atribuir genericamente ao Judiciário eventual inércia processual que lhe é própria.

Assim, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Ora, a discordância quanto à tese jurídica adotada ou quanto à interpretação conferida aos fatos não configura omissão, obscuridade ou contradição passível de ser sanada mediante Embargos de Declaração.

Como consignado no Acórdão embargado, o lapso temporal de 12 (doze) anos entre constrições patrimoniais efetivas (2011-2023) configura, de forma inequívoca, a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, interpretado conforme as teses fixadas no REsp 1.340.553/RS.

O simples requerimento de diligências pela Fazenda Pública, quando infrutífero, não possui o condão de interromper o prazo prescricional, conforme expressamente estabelecido na Tese 4.3 do recurso repetitivo: "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo, v.g., a feitura de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.".

Como visto, o Acórdão embargado analisou de forma completa, fundamentada e coerente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive aquelas ora novamente apresentadas nos embargos declaratórios, não padecendo de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026